Tribunal: TJDFT
Processo: 0712421-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONFIAR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DOS FILHOS. NÃO DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. MEDIDAS PREVENTIVAS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, mesmo reincidente, na companhia de outra mulher e uma adolescente, furtou veículo que se encontrava apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal, em decorrência de restrição criminal imposta pela Polícia Civil de Minas Gerais/MG e que seria, inclusive, devolvido à vítima, em virtude de suposto estelionato praticado por ela.
II – No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado a não imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos menores e o risco concreto de reiteração delitiva.
III - Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que a paciente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser mantida a prisão cautelar.
IV – Ordem denegada.